Tribunal: CARF
Processo: 11274.721081/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.721081/2021-14
ACÓRDÃO
3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL VITA NORTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a
esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LOCAÇÃO. MÓVEIS.
Não existe previsão para a apuração de créditos a partir de despesas com
locação de bens móveis e mobiliários.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Permitida a apuração de créditos relativos à locação de máquinas e
equipamentos,
pagos
a
pessoa
jurídica,
somente
quando
comprovadamente utilizados nas atividades da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
2
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social-COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, que
constituíram o crédito total de R$ 2.071.961,98, somados o principal, multa de
ofício e juros de mora.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora assim contextualiza a
autuação:
2 - AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO PARA EXCLUSÃO DO VALOR DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS O contribuinte impetrou a
Ação Judicial no 0806473-31.2014.4.05.8300, na 2a Vara da Justiça Federal de
Pernambuco, para reconhecer o seu direito de excluir o valor do ICMS das bases
de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
Em 03/10/2018, foi prolatada decisão definitiva julgando procedente a ação, que
reconheceu não integrar as bases de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS
os valores relativos ao ICMS, bem como declarou o direito à restituição do que se
pagou indevidamente a título destas contribuições em razão da indevida
incidência sobre os valores de ICMS no período prescricional.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versassem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, o montante a
ser excluído da base de cálculo da contribuição seria o valor mensal do ICMS a
recolher. Esse era o entendimento exarado pela Solução de Consulta Interna
COSIT no 13/2018, com efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil.
...
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
3
6.1 – DOS AJUSTES DE ACRÉSCIMOS O contribuinte escriturou valores, a título de
ajuste de acréscimo na apuração do PIS e da Cofins, referentes à exclusão do ICMS
destacados nas notas fiscais de vendas da base de cálculo do PIS e da Cofins,
amparado pela Medida Judicial no 0801629-72.2015.4.05.000, nos montantes
abaixo:
...
Para conferência do valor o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, o contribuinte foi intimado a apresentar
planilha com a relação das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) e
Cupons Fiscais (CF)NFC-e e CF, com o respectivo destaque do ICMS, tendo em
vista que esta Fiscalização só teria acesso as Notas Fiscais Eletrônicas. Em
atendimento à intimação, apresentou os documentos solicitados.
Com base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, nas notas fiscais
eletrônicas, extraídas do ambiente Sped-Sistema Público de Escrituração Digital, e
nas EFDs-Contribuições foi efetuada a conferências dos valores ajustados, não
tendo sido apuradas diferenças a lançar. Assim, os valores da tabela acima foram
convalidados.
6.2 – GLOSA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Foram glosadas as aquisições de bens utilizados como insumo, relacionados nas
planilhas EFDCONTRIBUIÇÕES - APURAÇÃO CRÉDITOS BLOCO C e BLOCO F, por
inexistir insumo na atividade de revenda de mercadorias ou se referirem a
dispêndios não relacionados em atividades de produção de bens ou prestação de
serviços.
Não foram aceitos os serviços utilizados como insumo, relacionados nas planilhas
EFD CONTRIBUIÇÕES - APURAÇÃO CRÉDITOS BLOCO A e BLOCO F, por inexistir
insumo na atividade de revenda de mercadorias ou se referirem a dispêndios não
relacionados em atividades de produção de bens ou prestação de serviços.
Também não foram aceitas as aquisições de bens e serviços utilizados como
insumo, relacionados nas planilhas EFD CONTRIBUIÇÕES - APURAÇÃO CRÉDITOS
BLOCO C, BLOCO D e BLOCO F, por inexistir insumo na atividade de revenda de
mercadorias ou se referirem a dispêndios não relacionados em atividades de
produção de bens ou prestação de serviços. Todas as planilhas foram anexadas ao
processo digital.
A motivação das glosas foi detalhada na planilha RELAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE
BENS E SERVIÇOS, anexada ao processo digital.
O contribuinte foi intimado a informar a descrição dos bens adquiridos e dos
serviços tomados, a indicar a base legal que permitiu o aproveitamento de crédito
e justificar o enquadramento das aquisições referidas nos anexos do termo. (...)O
contribuinte apresentou também planilha com a descrição dos bens e serviços
indicando para cada item a base legal, o art. 3° da Lei n°10.637/2002 e o idêntico
artigo da Lei n° 10.833/2003 e diversas Soluções de Consulta.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
4
A análise do direito ao crédito foi efetuada pelos bens e serviços discriminados
nas planilhas supramencionadas, considerando a descrição do item e sua base
legal, conforme abaixo descrito.
6.2.1 – GLOSA DE CRÉDITO AMPARADA NO ARTIGO 3o DA LEI N° 10.637/2002 E
DA LEI N° 10.833/2003 Como o contribuinte indicou de forma ampla o art. 3°, a
análise foi subdividida nos seguintes itens:
6.2.1.1 – COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3o DA LEI N° 10.637/2002 E DA LEI
N° 10.833/2003 – AQUISIÇÃO DE BENS
Foram analisados neste item todas as aquisições de bens constantes da planilha
apresentada pelo contribuinte, em atendimento à intimação lavrada em
31/08/2021.
Como descrito acima, o contribuinte indicou a base legal que o permitiu
aproveitar crédito nas aquisições de insumos, o art. 3° da Lei n°10.637/2002 e o
idêntico artigo da Lei n° 10.833/2003.
...
Em relação ao disposto no inciso II, acima transcrito, o posicionamento firmado
pela Coordenação Geral de Tributação (Cosit), da Receita Federal, é de que para
fins de apuração de créditos das contribuições não existe insumo na atividade de
revenda de bens. Esse entendimento foi expresso no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018 (...)Considerando que o contribuinte
tem como atividade o comércio atacadista de mercadorias em geral, inexiste
respaldo legal para que se aproprie de créditos das contribuições a título de
insumos, já que não os vincula à prestação de serviços a terceiros nem à atividade
de produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Desta forma,
por ausência de previsão legal, foi glosada a apropriação dos créditos de PIS e de
Cofins sobre a aquisição dos bens indicados neste item.
6.2.1.2 – COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3o DA LEI N° 10.637/2002 E DA LEI
N° 10.833/2003 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Foram analisados neste item os
serviços relacionados abaixo, constantes da planilha apresentada pelo
contribuinte em atendimento à intimação lavrada em 31/08/2021.
- Serviço de monitoramento de segurança e serviço de segurança;
- Serviços de consultoria, de consultoria publicitária, consultoria técnica e
consultoria de análise de crédito;
- Serviços de assessoria e de assessoria em segurança;
- Serviço de advocacia;
- Serviço de intermediação de vale combustível; e - Serviços de controle de
pragas, de limpeza e análise de qualidade da água potável.
O monitoramento de segurança e o serviço de segurança serão analisados no item
6.2.2.3, glosa de crédito amparada na Solução de Consulta no 228.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
5
Se a legislação permitisse que empresas comerciais descontassem crédito na
modalidade insumos, mesmo assim, o contribuinte não poderia aproveitar
créditos sobre os dispêndios com serviço de consultoria, de consultoria
publicitária, consultoria técnica e consultoria de análise de crédito pelos motivos
descrito abaixo.
O fornecimento de mão de obra empregada nas atividades de consultoria e de
assessoria não se enquadram no conceito de insumo para fins de creditamento do
PIS e da Cofins, visto não estarem relacionados à atividade-fim do contribuinte e
não serem essenciais e nem relevantes para o processo produtivo da empresa,
pois constituem atividades separadas do processo de produção de bens ou de
prestação de serviços.
Esse é o entendimento proferido no item 146 do PN COSIT 05/2018, que trata dos
dispêndios com auditoria, que pode também ser estendido as despesas com
consultoria e assessoria.
...
Assim, por não se enquadrarem no conceito de insumos, os serviços de
consultoria e assessoria foram glosados.
Quanto aos dispêndios com advocacia não geram direito a crédito, uma vez que
serviços relacionados à área jurídica de uma empresa, ainda que sejam
necessários, não podem ser considerados insumos para fins de creditamento do
PIS/COFINS por serem diversos da atividade fim, consoante os itens 17 e 69 do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05 de 2018.
...
Assim, como não se considera insumo o dispêndio com itens não relacionados
com a produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, os serviços de advocacia foram glosados.
Serviço de intermediação de vale-combustível será analisado no item 6.2.2.5,
glosa de crédito amparada na Solução de Consulta no 261.
Serviço de controle de pragas, de limpeza e análise de qualidade da água potável
podem gerar créditos, mas foram glosados devido não existir créditos sobre
aquisição de insumos na atividade comercial, conforme explicado no item 6.2.1.1.
6.2.1.3 – COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3o DA LEI N° 10.637/2002 E DA LEI
N° 10.833/2003 – DEMAIS ITENS
Foram analisados neste item os seguintes dispêndios, constantes da planilha
apresentada pelo contribuinte em atendimento à intimação lavrada em
31/08/2021.
a) Alimentação para eventos, coffe break, hospedagem, curso colaborador,
treinamento de funcionários, personalização de camisas e custas trabalhistas,
constantes da planilha apresentada pelo contribuinte.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
6
Não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
despesas com assistência médica, alimentação, medicamentos e curativos,
transporte, treinamento, serviços contratados para gerar a folha de pagamento e
despesas relacionadas com viagens e hospedagens, ressalvadas as hipóteses em
que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação.
Esse entendimento constou dos itens 130 a 134 do PN COSIT 05/2018 ...
Assim, não se tratando de serviços exigido por imposição legal e como não se
considera insumo o dispêndio destinado à viabilização da atividade de sua mão de
obra, foram glosados todos os insumos pertencentes a essa letra.
b) Serviço de telefonia, internet e provedor de acesso à rede.
Despesas com serviço de telefonia, internet e provedor de acesso a rede não
estão vinculados a atividade fim da empresa, uma vez que somente podem ser
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à
venda ou com a prestação de serviços a terceiros, nos termos do inciso II do art.
3o, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.
Nesse sentido, dispõem os itens 17 e 18 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05 de
2018, abaixo transcritos, que dispõe sobre o conceito de insumos e exemplifica
itens excluídos do conceito de insumos.
Serviços de internet e de provedor de acesso à rede podem também servir de
exemplos.
...
Assim, foram glosados os serviços de telefonia, internet e provedor de acesso à
rede para fins de apuração das bases de cálculo dos créditos do PIS e da Cofins.
c) Serviços de impressos personalizados, serviço de renovação de filiação e serviço
de personalização de tapetes.
Em relação aos dispêndios com serviços de impressos personalizados, serviço de
renovação de filiação e serviço de personalização de tapetes não se enquadram
no conceito de insumo, uma vez que não são essenciais nem relevantes à
atividade desenvolvida pela empresa.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170-PR, entendeu
que:
(a) (...)(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
...
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
7
Assim, por não se enquadrarem no conceito de insumos, os dispêndios com
serviços de impressos personalizados, serviço de renovação de filiação e serviço
de personalização de tapetes foram glosados.
Outro motivo de glosa para todos os insumos analisados neste item, é que não
existe insumo na atividade de revenda de bens para fins de apuração de créditos
das contribuições, conforme descrito no item 6.2.1.1.
6.2.1.4 – COM BASE NO INCISO IV DO ARTIGO 3o DA LEI N° 10.637/2002 E DA LEI
N° 10.833/2003
Foram analisados neste item as locações de bens móveis, de mobiliários, de
equipamentos, de rastreadores e de coletor, constantes da planilha apresentada
pelo contribuinte em atendimento à intimação lavrada em 31/08/2021.
Com relação as locações de bens móveis e de mobiliários, cabe transcrever o
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003, com redação idêntica na Lei no
10.637/2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Pelo artigo acima transcrito, gera desconto de crédito locação de bens imóveis.
Assim, por falta de previsão legal, serão glosados os dispêndios com locações de
bens móveis e de mobiliários.
A locação de equipamentos será analisada no item 6.2.2.1, glosa de crédito
amparada na Solução de Consulta no 59.
As locações de coletor e de rastreadores serão analisadas no item 6.2.2.7, glosa
de crédito amparada na Solução de Consulta no 59/309.
6.2.1.5 – COM BASE NO INCISO VI DO ARTIGO 3o DA LEI N° 10.637/2002 E DA LEI
N° 10.833/2003
Foram analisados neste item sistema de prevenção de incêndio, manutenção de
extintores e de sistemas, constantes da planilha apresentada pelo contribuinte
em atendimento à intimação lavrada em 31/08/2021.
A manutenção de sistema de prevenção de incêndio, manutenção de extintores e
de sistemas foram glosados com a mesma motivação do item 6.2.2.6, glosa de
crédito amparada na Solução de Consulta no 309 6.2.2 – GLOSA DE CRÉDITO
AMPARADA EM SOLUÇÕES DE CONSULTA Em relação a aquisição de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, o contribuinte
não podia aproveitar os créditos nessa modalidade, porque não produz bens
destinados à venda nem presta de serviços de qualquer natureza.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
8
Quanto aos créditos de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa, só poderiam ser concedidos sobre
os encargos de depreciação e amortização.
Já locação de equipamentos poderia gerar direito a créditos independente da
atividade exercida pelo contribuinte e de vinculação ao processo produtivo.
Bastaria que os bens se enquadrassem no conceito de equipamento e estivessem
atrelados a atividade econômica da empresa. Entretanto, os créditos foram
glosados devido à falta de identificação dos bens, apesar do contribuinte ter sido
intimado a informar a descrição dos bens e dos serviços adquiridos.
Além de indicar a base legal, o art. 3° da Lei n°10.637 e o idêntico artigo da Lei n°
10.833, que o permitiu aproveitar crédito sobre insumos, o contribuinte justificou
o aproveitamento de crédito com base nas Ementas das Soluções de Consulta
abaixo transcritas, em relação aos dispêndios indicados na planilha apresentada
em resposta ao termo de intimação de 31/08/2021.
- Solução de Consulta no 59, de 25 de março de 2021
- Solução de Consulta no 635, de 26 de dezembro de 2017 - Solução de Consulta
no 228, de 27 de junho de 2019 - Solução de Consulta no 118, de 09 de maio de
2011 - Solução de Consulta no 261, de 20 de outubro de 2011 - Solução de
Consulta no 309, de 29 de novembro de 2011 6.2.2.1 – GLOSA DE CRÉDITO
AMPARADA NA SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 O contribuinte justificou o
aproveitamento de crédito referente à aquisição de peças, manutenção de
veículos e locação de equipamentos na Ementa abaixo transcrita:
Solução de Consulta no 59 “ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS
COM MANUTENÇÃO E COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, de máquinas, equipamentos e
veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado, que acarretem o
aumento da vida útil do bem de até um ano.” Com relação à aquisição de peças,
ao serviço de manutenção veículos e a locação de equipamentos, cabe
transcrever os incisos IV e VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, com redação
idêntica na Lei no 10.637/2002 (...)Pelo inciso VI acima transcrito, gera direito a
crédito a aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado e utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, calculado sobre os encargos de depreciação e amortização.
Como atividade do contribuinte é a revenda de mercadorias, não cabe apuração
de créditos com aquisição peças de reposição e manutenção de veículos, porque
não podem ser utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Em relação à locação de equipamentos, poderia gerar direito a créditos
independente da atividade exercida pelo contribuinte e de vinculação ao processo
produtivo. Bastaria que os bens se enquadrassem no conceito de equipamento e
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
9
estivessem atrelados a atividade econômica da empresa. Entretanto, os créditos
foram glosados devido à falta de identificação dos bens.
O contribuinte foi intimado, através do Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal, lavrado em 31/08/2021, a informar a descrição dos bens adquiridos e dos
serviços tomados relacionados nos anexos do termo. Em resposta, não descreveu
adequadamente os equipamentos locados, impedindo esta fiscalização de analisar
se os bens locados se enquadravam no conceito de equipamentos e se estavam
vinculados a atividade econômica da empresa.
Assim, foram glosados os dispêndios com locação de equipamentos, aquisição de
peças e manutenção de veículos discriminados nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, em atendimento à intimação de 31/08/2021.
6.2.2.2 – GLOSA DE CRÉDITO AMPARADA NA SOLUÇÃO DE CONSULTA No 118
COMBINADA COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA No 635 O contribuinte justificou o
aproveitamento de crédito referente às aquisições de material de construção civil
e benfeitoria em imóvel, com base nas Ementas abaixo transcritas:
Solução de Consulta no 118 “ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO.
CUSTO DAS EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. Integram o custo das edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da
empresa, todos os custos diretos e indiretos relacionados com a construção.
Contudo, para os fins do disposto no art. 3o, VII, da Lei no 10.833, de 2003, devem
ser respeitadas as vedações legais, motivo pelo qual nem todos os custos alocados
à aludidas edificações e benfeitorias admitem a apuração dos créditos da não
cumulatividade da Cofins, sendo recomendável à segregação na própria
contabilidade da Pessoa Jurídica.” Solução de Consulta no 635 “ASSUNTO:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins EMENTA: NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
DIREITO DE CREDITAMENTO. EDIFICACOES. BENFEITORIAS. IMOVEIS DE
TERCEIROS A legislação autoriza a pessoa jurídica a creditar-se da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos dispêndios efetuados com a
realização de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros
utilizados na atividade da empresa, obedecidas as demais regras legais.” As
hipóteses de desconto de crédito de PIS e da Cofins referentes a edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros encontram-se disciplinadas no
art. 3o da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003.
...
Os dispositivos legais acima transcritos permitem que as pessoas jurídicas
descontarem créditos vinculados às edificações e benfeitorias em imóveis
próprios e de terceiros utilizados em suas atividades, sendo que o crédito
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
10
respectivo deve ser calculado sobre os encargos de depreciação e amortização
incorridos em cada mês.
Assim, fica evidente que às aquisições de material de construção civil e benfeitoria
em imóvel não podem ser enquadrados no inciso VII acima, visto que os créditos
não foram calculados sobre os encargos de depreciação e amortização incorridos
no mês.
Restaria a possibilidade do crédito ser descontado com base no conceito de
insumo, conforme o disposto no inciso II do caput do art. 3o das Leis já citadas.
Entretanto, a análise fica prejudicada pelo fato de o contribuinte exercer a
atividade de revenda de mercadoria e, conforme já demonstrado no item 6.2.1.1,
inexiste crédito na atividade comercial nessa modalidade.
Pelo exposto, foram glosados os dispêndios com às aquisições de material de
construção civil e benfeitoria em imóvel discriminados nas planilhas apresentadas
pelo contribuinte, em atendimento à intimação de 31/08/2021.
6.2.2.3 – GLOSA DE CRÉDITO AMPARADA NA SOLUÇÃO DE CONSULTA No 228 O
contribuinte justificou o aproveitamento de crédito referente às aquisições de
serviço de monitoramento de segurança, locação de rastreadores e
monitoramento de segurança, serviço de segurança e serviço de rastreamento de
veículos, com base na Ementa abaixo transcrita:
Solução de Consulta no 228 “ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
INSUMOS. RASTREAMENTO DE CARGAS E DE VEÍCULOS.
Geram direito ao desconto de crédito da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, na modalidade aquisição de insumos, os valores
despendidos com segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da
essencialidade e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça.” Como
descrito na Ementa, geram direito ao desconto de crédito da não cumulatividade
do PIS da Cofins, na modalidade aquisição de insumos, os valores despendidos
com segurança automotiva de veículos de transporte de cargas, por se
coadunarem com os critérios da essencialidade e relevância trazidos pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Como a atividade do contribuinte é a revenda de mercadorias, não pode
aproveitar créditos sobre os valores despendidos com segurança automotiva, na
modalidade aquisição de insumos, conforme demonstrado no item 6.2.1.1.
Assim, foram glosados os dispêndios justificados com essa solução de consulta,
conforme itens discriminados nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, em
atendimento à intimação de 31/08/2021.
6.2.2.4 – GLOSA DE CRÉDITO AMPARADA NA SOLUÇÃO DE CONSULTA No 118 O
contribuinte justificou o aproveitamento de crédito referente às aquisições de
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
11
produtos e serviços para manutenção de imóvel, com base na Ementa abaixo
transcrita:
Solução de Consulta no 118 “ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO.
CUSTO DAS EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. Integram o custo das edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da
empresa, todos os custos diretos e indiretos relacionados com a construção.
Contudo, para os fins do disposto no art. 3o, VII, da Lei no 10.833, de 2003, devem
ser respeitadas as vedações legais, motivo pelo qual nem todos os custos alocados
à DJ DRJ08 SP Fl. 529 Original PROCESSO 11274.721081/2021-14 ACÓRDÃO 108-
034.057 – 7a TURMA/DRJ08 11 aludidas edificações e benfeitorias admitem a
apuração dos créditos da não cumulatividade da Cofins, sendo recomendável à
segregação na própria contabilidade da Pessoa Jurídica.” Conforme demonstrado
no item 6.2.2.2, as empresas comerciais não podem descontar crédito em relação
aos dispêndios relativos à manutenção e reforma de imóveis próprios e de
terceiros, na modalidade aquisição de insumos.
Entretanto, os valores registrados no ativo imobilizado a título de edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa, podem descontar créditos das contribuições, calculados sobre os
respectivos encargos de depreciação e amortização, em conformidade com o
inciso VII do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Assim, como descrito no item 6.2.2.2, o contribuinte não pode aproveitar crédito
com base no inciso VII, visto que os créditos não foram calculados sobre os
encargos de depreciação e amortização incorridos no mês.
Pelo exposto, foram glosados os dispêndios justificados com essa solução de
consulta, conforme itens discriminados nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, em atendimento à intimação de 31/08/2021.
6.2.2.5 – GLOSA DE CRÉDITO AMPARADA NA SOLUÇÃO DE CONSULTA No 261 O
contribuinte justificou o aproveitamento de crédito referente a aquisição de
combustível na Ementa abaixo transcrita:
Solução de Consulta no 261 “ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins EMENTA: APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Geram créditos de Cofins, a partir de 1o de fevereiro de 2004, os dispêndios com
bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes.” De fato, combustíveis e lubrificantes geram direito a crédito na
modalidade aquisição de insumos, conforme inciso II do art. 3° da Lei
n°10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003, já transcrito neste termo.
Entretanto, conforme demonstrado no item 6.2.1.1, não existe insumos na
atividade de revenda de bens para fins de apuração de créditos das contribuições.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
12
Esse entendimento ficou claro no item 42 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05,
de 2018, abaixo transcrito:
“42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias2; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc..”
Assim foram glosados os dispêndios com aquisição de combustível discriminados
nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, em atendimento à intimação de
31/08/2021.
6.2.2.6 – GLOSA DE CRÉDITO AMPARADA NA SOLUÇÃO DE CONSULTA No 309 O
contribuinte justificou o aproveitamento de crédito referente às aquisições de
materiais e serviços a seguir relacionados: Aquisição de baterias, filtro, óleo
hidráulico e óleo de motor para veículos e instalação de rastreadores, aquisição e
manutenção de ar-condicionado, suporte técnico, suporte técnico em
licenciamento de sistema e suporte técnico em manutenção de sistemas, dentre
outros insumos, com base na Ementa abaixo transcrita:
Solução de Consulta no 309 “ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins EMENTA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS. Os valores referentes a serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, para manutenção das máquinas
e equipamentos, empregados na produção de bens destinados à venda,
respeitados todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie,
podem compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados da Cofins não
cumulativa, desde que dos dispêndios com tais serviços não resulte aumento de
vida útil superior a um ano.” Com relação às aquisições de máquinas,
equipamentos parte e peças sobressalentes, cabe transcrever o inciso VI do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, com redação idêntica na Lei no 10.637/02: (...)Pelo
dispositivo acima transcrito, gera direito a crédito a aquisição de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado se utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços ou ainda os
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros.
Como a atividade do contribuinte é a revenda de mercadorias, não produz bens
destinados à venda nem presta de serviços de qualquer natureza, fica
impossibilitado de aproveitar crédito nessa modalidade.
Quanto a manutenção e ao suporte técnico só podem ser enquadrados como
insumos se realizados em máquinas e equipamentos utilizados diretamente no
processo produtivo da empresa, em consequência, a atividade exercida pelo
contribuinte não permite o aproveitamento de crédito nessa modalidade.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
13
Assim, foram glosados os dispêndios justificados com essa solução de consulta,
conforme itens discriminados nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, em
atendimento à intimação de 31/08/2021.
6.2.2.7 – GLOSA DE CRÉDITO AMPARADA NA SOLUÇÃO DE CONSULTA No 309
COMBINADA COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 O contribuinte justificou o
aproveitamento de crédito com base nas Ementas abaixo transcritas, em relação
aos seguintes dispêndios:
- Compra de bateria de lítio, bomba centrífuga, filtro de óleo, leitor de sensor,
rolamento, cilindro de roda, potenciômetro de elevação, sensor de temperatura,
conexão, rastreadores, cabo elétrico, selo mecânico, radiador, suporte e kit
manutenção;
- LCD LG K10 – Serviço de manutenção;
- Manutenção de equipamentos em geral;
- Manutenção de veículo;
- Manutenção de: Gerador, empilhadeira, aparelhos coletores de dados e
impressoras;
- Serviço de configuração de central telefônica;
- Suporte técnico em manutenção de equipamentos; e - Serviço de instalação de
equipamento.
Solução de Consulta no 309 “ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins EMENTA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS. Os valores referentes a serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, para manutenção das máquinas
e equipamentos, empregados na produção de bens destinados à venda,
respeitados todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie,
podem compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados da Cofins não
cumulativa, desde que dos dispêndios com tais serviços não resulte aumento de
vida útil superior a um ano.” Solução de Consulta no 59 ASSUNTO: Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins EMENTA: NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM MANUTENÇÃO E COM PEÇAS DE
REPOSIÇÃO, de máquinas, equipamentos e veículos, novos e usados, pertencentes
ao ativo imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil do bem de até um
ano.
Conforme relatado nos itens 6.2.2.1 e 6.2.2.6, as empresas com a atividade de
revenda de mercadorias não podem descontar crédito nas aquisições de bens
incorporados ao ativo, tendo em vista que elas não produzem bens destinados à
venda nem presta de serviços de qualquer natureza. Também não podem
aproveitar crédito na modalidade insumo, conforme descrito no item 6.2.1.1.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
14
Assim, foram glosados os dispêndios justificados com essa solução de consulta,
conforme itens discriminados nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, em
atendimento à intimação de 31/08/2021.
...
8 - REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Os fatos acima narrados, em tese, configuram Crime Contra a Ordem Tributária
definido pelo art. 1° da Lei n° 8.137/90. Assim, fica o contribuinte cientificado de
que será efetuada a devida Representação Fiscal para Fins Penais em
cumprimento ao disposto na Portaria RFB no 1.750, de 21 de novembro de 2018.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação em que alega que a principal
motivação das glosas foi a impossibilidade de apuração de créditos da não-
cumulatividade no desenvolvimento de atividades comerciais. Já de início,
contesta também a formalização de representação fiscal por se tratar de
discussão interpretativa.
Caracterizando suas atividades, a contribuinte alega que, paralelamente às
atividades de comercialização atacadista, desenvolve atividades de distribuidora
especializada e atende o consumidor final realizando entregas com frota própria e
terceirizada, tudo em conformidade com o previsto em contrato social. Segundo
alega, relevante parte do seu faturamento decorre de tal atividade de prestação
de serviços.
Contesta, em consequência, o que chama de tese central da fiscalização, qual
seja, a de que os bens e serviços utilizados na atividade econômica de
comercialização de bens, independentemente de sua essencialidade para essa
atividade não podem ser considerados insumos para fins de gerar créditos de
PIS/COFINS. Para a fiscalização, portanto, graças à atividade comercial da
Contribuinte, mesmo os custos essenciais e indispensáveis para a manutenção da
atividade econômica não se afiguram insumos hábeis a gerar créditos de
PIS/COFINS.
Na interpretação da impugnante, no entanto, a leitura do texto legal está sendo
feito de forma restritiva e omitindo o que está expressamente no dispositivo,
pois, este, expressamente reconhece o direito de crédito para os insumos
relativos aos produtos destinados à venda, isto é, a não-cumulatividade e o
consequente direito de crédito não se limita à produção de bens ou prestação de
serviços.
A partir desse entendimento, a contribuinte passa a discorrer sobre o conceito de
não cumulatividade e de uma suposta quebra de paridade entre empresas
comerciantes e industriais. Para reforçar sua argumentação apela para o decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o conceito de insumos e sua relação com a
essencialidade para a atividade desenvolvida pelos contribuintes.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
15
A defesa defende que o entendimento esposado pela fiscalização, que afasta o
critério da essencialidade ou relevância, não se coaduna com o precedente
vinculante do c. STJ, bem como com a jurisprudência da própria CSRF,
especialmente garantindo o creditamento ao contribuinte comerciante.
Continua:
É de bom alvitre salientar que, além de comercializar produtos, a Contribuinte
também presta serviços de transporte, por meio da sua frota própria. Inclusive
relevante parte do seu faturamento decorre de tal atividade de prestação de
serviços, fato completamente desconsiderado pela autoridade fiscal.
Na sequência, a impugnante passa a defender especificamente os créditos que
apurou e que foram glosados pela fiscalização. Os argumentos apresentados
serão detalhados no corpo do voto, para sua melhor consideração.
Em tópico específico, a contribuinte contesta a formalização de Representação
Fiscal para Fins Penais, alegando que sempre colaborou com a fiscalização e
atendeu a todas as intimações. Nas suas palavras, a suposta infração imputada
pela fiscalização reside em simples divergência interpretativa sobre os critérios
para tomada de créditos. Continua, a autoridade fiscal, sem nenhuma prova,
acusação ou até mesmo fundamento jurídico de qualquer fraude, conluio ou
sonegação, surpreendente e abusivamente imputou à Contribuinte praticar crime
contra a ordem tributária. A comprovar tal fato estaria a imposição de multa de
ofício no patamar de 75%.
Defende, ainda, a competência das autoridades julgadoras administrativas para
examinar o cumprimento dos requisitos para a abertura da Representação.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
108-034.057 apresenta o seguinte resultado:

PROCESSO 11274.721081/2021-14
ACÓRDÃO 108-034.057 – 7a TURMA/DRJ08
SESSÃO DE 27 de dezembro de 2022
INTERESSADO COMERCIAL VITA NORTE LTDA.
CNPJ/CPF 70.089.974/0001-79
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2017, 2018, 2019
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
16
Não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos
para revenda.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LOCAÇÃO. MÓVEIS.
Não existe previsão para a apuração de créditos a partir de despesas com locação
de bens móveis e mobiliários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário por meio do qual foram
apresentados os mesmos argumentos abordados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Em relação a possível reversão das glosas mantidas pela DRJ, antes de enfrentar o
mérito, necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos e,
nesse sentido estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
17
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII -
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput,
devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
18
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
19
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
20
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Quanto a atividade comercial, nos termos do Parecer Normativo Cosit 05-2018
cumpre observar:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade
foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para
revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias2 ; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as “atividades” de “produção de bens ou
prestação de serviços” e de “revenda de bens”, e não sobre as “pessoas jurídicas”
que desempenham uma ou outra atividade.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
21
44. Assim, nada impede que uma mesma pessoa jurídica desempenhe atividades
distintas concomitante, como por exemplo “revenda de bens” e “produção de
bens”, e possa apurar créditos da não cumulatividade das contribuições na
modalidade aquisição de insumos em relação a esta atividade, conquanto lhe seja
vedada a apuração de tais créditos em relação àquela atividade.
(destaque não consta do original)
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, passo a análise das glosas mantidas pela DRJ e contestadas pelo Recorrente.
Ocorre que, da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente não
apresentou argumentos novos ou suficientemente robustos capazes de afastar os fundamentos do
lançamento tributário e entendendo que a decisão proferida pela instância a quo encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, adoto, com base no §
12o do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, a
respectiva ratio decidendi como fundamentos da presente manifestação, nos seguintes termos:

Existe uma questão a ser tratada antes que se passe ao exame das glosas
aplicadas pela fiscalização sobre os créditos apurados pela contribuinte. E essa
questão é a atividade desenvolvida pela autuada.
O entendimento que está na base da atuação da fiscalização é de que a
contribuinte não poderia apurar créditos decorrentes de insumos, uma vez que
exploraria apenas a atividade comercial. Para contrapor-se, a impugnante alega
que uma parte de suas receitas decorreria da prestação de serviço de transporte e
entregas.
Embora o objetivo social da contribuinte apresente, em um dos seus diversos
itens, a possibilidade de explorar as atividades de prestação de serviço de
transporte rodoviário de carga, não existem nos autos qualquer indício de que
essa atividade tenha sido exercida durante os períodos aqui abrangidos.
Embora constituindo um dos pilares da defesa, a demonstração de que a
fiscalização estaria equivocada ao tratá-la como empresa estritamente comercial
não foi trazida aos autos. Uma simples amostra de notas fiscais de serviço serviria
para demonstrar a efetividade dos serviços prestados e que, como alega a defesa,
relevante parte do seu faturamento decorre de tal atividade de prestação de
serviços. No entanto, nada há nesse sentido nos autos. E o ônus, nesse caso, é da
contribuinte, uma vez que é sua a autoria do argumento que serviria de
contraponto ao agir da fiscalização.
Na medida em que não há prova em contrário, a contribuinte será considerada
como exclusivamente comercial e a glosas examinadas sob essa luz.
Como consequência dessa abordagem, é preciso fixar que o conceito de insumos
fixado por decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça em nada socorre a
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
22
autuada, na medida em que, por se tratar de empresa comercial, não possui
processo produtivo de bens e/ou serviços. Com efeito, só se pode falar em
insumos no contexto da produção de bens ou serviços destinados à venda, coisa
estranha à atividade econômica da contribuinte.
Aqui, é útil trazer à vista o seguinte trecho da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
...
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Esses dois dispositivos são claros ao distinguir os créditos decorrentes da
aquisição de produtos já prontos e destinados à comercialização e os decorrentes
do processo produtivo de transformação de insumos em bens e serviços que,
prontos, serão comercializados. Nesse último caso, cabe falar em insumo. No
primeiro, que se aplica à autuada, não.
Ainda no campo da fixação inicial de conceitos, a contribuinte apresenta sua
interpretação do conceito de não cumulatividade para defender o creditamento,
na atividade comercial, a partir da aquisição de insumos.
De pronto, como se viu acima, é a própria legislação que faz a distinção entre os
dois tipos de aquisição e sua vinculação a determinadas atividades econômicas.
Não tem o julgador administrativo liberdade para questionar ou modificar o
determinado na legislação, ainda que sob o pretexto de adequar a aplicação da lei
a eventuais interpretações sobre o conceito de não-cumulatividade.
É preciso lembrar, sempre, que a não-cumulatividade das contribuições sociais é
implementada a partir do creditamento de algumas operações de entrada, mas
não de todas. Nesses termos, é seletiva de acordo com as cláusulas previstas na
legislação tributária. Se está de acordo com esse ou aquele conceito de não-
cumulatividade ou com princípios constitucionais, não cabe ao julgador
administrativo questionar.
Dessa forma, o presente voto terá em mente tão somente o cotejo entre os
créditos apurados pela contribuinte e o que determina a legislação tributária
aplicável.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
23
1.1.1 DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS COM BASE NO ART. 3o, II, DAS LEIS N°
10.637/2002 E N° 10.833/2003.
Conforme a transcrição feita acima, o dispositivo legal citado como fundamento
para a apuração de créditos pela contribuinte permite o creditamento a partir da
aquisição de bens e serviços utilizados como insumo no processo produtivo de
bens e serviços.
Como já esclarecido, a contribuinte não presta serviços ou produz bens, pelo que
não há que se falar em insumos. Cabe aqui a transcrição do seguinte trecho do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, utilizado no
Termo de Verificação Fiscal:
“2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
Assim, o Parecer já se utiliza do conceito de insumo fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça para negar a possibilidade de apuração de créditos no âmbito das
atividades comerciais.
No caso sob exame, a glosa abrange os seguintes itens, e-fls. 171/174:
- água mineral - arquivos de aço - bobina de papel - botas, capa de chuva -
cadeiras Klass - caixa de 10 litros chocolate light - cinto abdominal - gelo em
cubosvassouras leque - consultoria - controle de pragas - monitoramento de
segurança - custas trabalhistas - coffe break - curso colaborador - hospedagem -
personalização de camisas - provedor de aceso a rede (internet)- locação de
rastreadores Pela natureza das aquisições exemplificadas acima, tem-se que, de
pronto, muitas delas não constituiriam, por si, insumos de qualquer tipo, mesmo
que admissíveis no caso.
Outros tipos de serviços poderiam ser admitidos, caso a contribuinte prestasse
serviços ou produzisse bens, o que não acontece no caso. Em assim sendo,
embora possam constituir bens e serviços cuja aquisição seja importante para a
atividade comercial da autuada, eles não se enquadram no conceito de insumos e,
portanto, permitam o creditamento. Nesse universo estão os serviços de
consultoria, advocacia, controle de pragas, limpeza, análise de qualidade de água
potável, serviços de telefonia e internet, impressos personalizados, fardamento e
treinamento de funcionários.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
24
É interessante notar que a Impugnante cita o Acórdão no 3302-008.120, de
29/01/2020, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em apoio à sua tese.
No entanto, aquele caso, na própria transcrição da impugnação, trata de empresa
que atuava na prestação de serviços, diferente da Impugnante, que só atua no
ramo comercial.
Cabe trazer um trecho do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05 de 2018, de resto
utilizado no Termo de Verificação:
“17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
“69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica
com atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não
representam aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como
ocorre com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico etc.
da pessoa jurídica.”
Assim, por desenvolver apenas atividades comerciais, a contribuinte não pode
apurar créditos com base nos arts. 3o, II, das leis que regem a não cumulatividade
das contribuições sociais.
1.1.2 DAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS COM BASE NO ART. 3o, IV, DAS LEIS
N° 10.637/2002 E N° 10.833/2003.
Nesse item, as glosas decorrem do desrespeito às condições de creditamento
estabelecidas do seguinte dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, num primeiro momento, a glosa atingiu
créditos decorrentes de gastos com locação de bens móveis e mobiliários. A
locação de equipamentos será examinada em outro lugar nesse voto.
A contribuinte argumenta no sentido de que não há na legislação qualquer
vedação ao aproveitamento de tal crédito. Complementa com novo apelo ao
conceito de relevância e essencialidade fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.
A cláusula permissiva de creditamento transcrita acima é clara ao distinguir
prédios, máquinas e equipamentos. Nenhuma dessas hipóteses abrange os gastos
realizados pela contribuinte nesse item, por mais essenciais ou relevantes que
sejam. Se não existe vedação explícita, ela se encontra implícita, em interpretação
contrariu sensu, quando examinadas as hipóteses em que o creditamento é
permitido.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
25
Ainda nesse sentido, é preciso remarcar que o decidido pelo STJ apenas diz
respeito aos insumos, ou seja, ao inciso II. Os demais incisos têm regramentos
próprios, não abarcados por aquela decisão.
Dessa forma, correta a glosa imposta.
1.1.3 DOS CRÉDITOS BASEADOS EM SOLUÇÕES DE CONSULTAS
Para alguns dos créditos que apurou, a contribuinte, além de apresentar a base
legal, trouxe algumas Soluções de Consulta em apoio à sua argumentação.
De pronto, é preciso fixar que o entendimento exposto nas consultas fiscais
apenas vincula a Administração em relação ao próprio consulente e nos casos que
expressamente contemplem. Em não sendo o caso, aquele entendimento pode
servir, quando muito, como argumento.
a) Crédito na aquisição de peças, manutenção de veículos e locação de
equipamentos (Solução de Consulta no 59).
Nesse caso, que envolve os itens IV e VI do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no
10.637/2002, a contribuinte apela para a Solução de Consulta no 59, de 25 de
março de 2021.
Importante ver tais dispositivos legais:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005).
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;” Da mesma forma, essa é a ementa da
Solução de Consulta no 59:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM MANUTENÇÃO E
COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, de máquinas, equipamentos e veículos, novos e
usados, pertencentes ao ativo imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil
do bem de até um ano.” A fiscalização afasta a aplicação da hipótese do inciso VI
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
26
na medida em que não existe processo produtivo em uma empresa comercial.
Como já se viu, este é o caso sob exame, o que justifica a glosa imposta.
Em assim sendo, a Solução de Consulta transcrita somente poderia ser de
utilidade para a interpretação do inciso IV.
A relação de glosas apresentada pela fiscalização abrange compra de bens
(baterias, pneus, filtro de ar e óleo, kit rastreamento, pastilha de freio, tacógrafo,
entre outros) e de serviços (manutenção e locação de equipamentos). Segundo
informa a fiscalização, intimada, a contribuinte não descreveu adequadamente os
equipamentos locados, o que teria impedido a verificação da natureza desses
equipamentos e a sua utilização na atividade econômica da empresa.
Ao invocar a Solução de Consulta mencionada acima, a contribuinte chama para si
o ônus de comprovar o aumento da vida útil dos seus bens, provocado pelos
gastos com manutenção e com a reposição das peças.
Não se desincumbe de tal ônus.
Na Impugnação, a contribuinte chama ainda a Solução de Consulta no 261, cuja
ementa diz:
Ementa: Apuração Não Cumulativa. Créditos.
Geram créditos de Cofins, a partir de 1o de fevereiro de 2004, os dispêndios com
bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes.
Ora, como se vê, novamente volta-se à questão da produção de bens ou da
prestação de serviços, questão já tratada e superada no presente voto.
Novamente, a Solução de Consulta no 261 não serve de apoio à argumentação da
defesa.
Em outra tentativa de defender seus créditos, a impugnante cita a Solução de
Consulta no 18, de 2020, destacando o seguinte trecho da ementa:
As despesas com manutenção de veículos próprios destinados ao deslocamento
dos funcionários da pessoa jurídica até o local da prestação de serviço, bem como
as despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos (próprios e
alugados), são considerados insumos e geram direito a crédito da Cofins, nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Em primeiro lugar, em nenhum momento a contribuinte demonstrou que os
veículos teriam sido utilizados em deslocamento de funcionários. Em segundo, a
referência ao inciso II do art. 3o, remete ao conceito de insumos e, portanto, aos
de prestação de serviços e de produção de bens, assunto já várias vezes repisado
no presente voto.
A contribuinte trouxe aos autos uma série de documentos, reunidos sob o título
Doc. 02, no intuito de comprovar a natureza de algumas despesas.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
27
São despesas com locação de cerca elétrica, stand e comunicação visual,
retroescavadeira, mobiliário, confecção de imagem de lona, plataforma elevatória
articulada, rosqueadeira, martelete, projetor, tela, microfone, entre outros.
A razão da glosa, no entanto, não é a falta de apresentação das notas de
despesas, mas a relação entre estas e as atividades da empresa, conforme exigido
pelo inciso IV, do art. 3o, já transcrito. Qual é a relação entre uma
retroescavadeira, uma plataforma elevatória articulada e um martelete e o
comércio de atacado e varejo?
Portanto, a admissão dos créditos envolvidos no presente item esbarra na
impossibilidade de figurarem como insumo, bem como na falta de definição da
natureza dos equipamentos e sua ligação com a atividade econômica da empresa.
b) Crédito na aquisição de material de construção civil e benfeitorias em imóveis
(Solução de Consulta no 118 e no 635)A glosa aqui aplicada tem a ver com o
disposto no art. 3o, VII, das já citadas leis que regem a não cumulatividade:
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
...
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
...
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
Segundo relata a fiscalização, a contribuinte não seguiu a regra de cálculo e
aproveitamento dos créditos, ou seja, não o fez sobre os encargos de depreciação
e amortização.
Por seu turno, as Soluções de Consulta, de resto já transcritas no voto, em nada
acrescentam ao dispositivo legal acima ou autorizam o procedimento da
contribuinte. É interessante trazer aqui a ementa da Solução de Consulta no 635:
DIREITO DE CREDITAMENTO. EDIFICACOES. BENFEITORIAS. IMOVEIS DE
TERCEIROS A legislação autoriza a pessoa jurídica a creditar-se da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos dispêndios efetuados com a
realização de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros
utilizados na atividade da empresa, obedecidas as demais regras legais. (Destaque
acrescido)
Nesses termos, o direito ao creditamento não é absoluto, mas deve seguir as
regras próprias. Dentre elas, está a forma de cálculo, cujos parâmetros não foram
seguidos pela contribuinte.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
28
Embora a fiscalização tenha feito menção à possibilidade de apropriação de
créditos a partir do inciso II, isto é, da consideração dos gastos como insumos, tal
possibilidade se afigura incabível no caso. Gastos como os aqui considerados
somente seriam admitidos na categoria de insumos caso a atividade econômica
explorada fosse a imobiliária.
De toda a forma, nesse item, a fiscalização não impôs a glosa com base na
atividade comercial da autuada, mas na violação das normas de cálculo do
crédito.
A contribuinte toma outra vereda para defender ao menos uma parte dos créditos
ao alegar que teria direito àquela parcela calculada sobre os encargos mensais,
nos dizeres da legislação.
O acatamento da pretensão da contribuinte requer que seja demonstrado que os
bens e benfeitorias tivessem sido aplicados em imóveis utilizados nas atividades
da empresa. Essa ligação, necessária para que os créditos respectivos fossem
admitidos, não foi feita pela contribuinte, mesmo durante o procedimento de
auditoria.
Assim, para que fizesse jus ao menos à parcela que pretende ver reconhecida,
caberia à contribuinte fornecer as informações mínimas que pudessem acenar
para a existência e legitimidade dos créditos que calculou e utilizou. Não o fez.
Correta, portanto, a glosa.
Dadas as características desse item, é importante salientar que não se está
negando o direito do crédito da contribuinte. A glosa atinge a forma de forma de
cálculo e aproveitamento. A contribuinte pode, utilizando as formas especificadas
na legislação, recalcular e somar os créditos corretamente ao seu acervo para
posterior utilização.
c) Crédito na aquisição de serviços de monitoramento, locação de rastreadores e
rastreamento de veículos (Solução de Consulta no 228)
A glosa funda-se, mais uma vez, na atividade comercial da contribuinte, uma vez
que os gastos se enquadrariam na condição de serviços utilizados como insumos.
Por seu turno, a contribuinte apega-se, pelo contrário, no conceito de
essencialidade e necessidade dos gastos para sua atividade.
Como já visto, a contribuinte não conseguiu demonstrar que efetivamente
prestaria serviços de transporte em paralelo com a atividade comercial. Também
já se disse que, a categoria insumo, mesmo na conceituação dada pelo STJ,
somente se aplica à produção de bens e à prestação de serviços. Não é o caso
aqui.
Portanto, o entendimento exposto na Solução de Consulta no 228 não socorre a
autuada.
d) Crédito na aquisição combustíveis (Solução de Consulta no 261)
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
29
Nesse item, a glosa atingiu aquisições de combustível e a discussão novamente
orbita a atividade comercial da contribuinte e a impossibilidade de, em assim
sendo, apurar créditos a partir do conceito de insumos.
Em contraste com a Solução de Consulta utilizada pela contribuinte, que, de resto,
em nada socorre a autuada, a fiscalização traz o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05, de 2018, que vale transcrever novamente:
“42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias2; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc..” Veja que, o item
“a” tangencia um dos argumentos da contribuinte, ou seja, a de que prestaria
serviços de entrega para seus clientes. Ainda que assim fosse, o que não restou
demonstrado, os gastos não poderiam ser admitidos como base dos créditos.
Assim, correta a glosa também nesse item.
e) Crédito na aquisição de peças e serviços de manutenção (Solução de Consulta
no 309)Nesse item, as glosas atingiram os créditos decorrentes das seguintes
despesas:
Aquisição de baterias, filtro, óleo hidráulico e óleo de motor para veículos e
instalação de rastreadores, aquisição e manutenção de ar-condicionado, suporte
técnico, suporte técnico em licenciamento de sistema e suporte técnico em
manutenção de sistemas, dentre outros insumos No caso, o crédito assim
apurado estaria em desacordo com o disposto no inciso VI, do art.3o, das leis que
regem a não cumulatividade:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005).” Segundo a defesa, a Solução de Consulta no 309 lhe daria
respaldo a partir da sua ementa:
EMENTA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS.
Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
para manutenção das máquinas e equipamentos, empregados na produção de
bens destinados à venda, respeitados todos os demais requisitos normativos e
legais atinentes à espécie, podem compor a base de cálculo dos créditos a serem
descontados da Cofins não cumulativa, desde que dos dispêndios com tais
serviços não resulte aumento de vida útil superior a um ano.” Tanto o texto legal,
quanto o entendimento administrativo, nos termos em que redigidos, deixam
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
30
expresso que a admissão dos créditos está ligada à produção de bens ou à
prestação de serviços, matéria já muitas vezes repisada no presente voto.
Na medida em que a impugnante nada acrescenta aos argumentos já analisados,
repete-se o entendimento de que as glosas foram corretamente impostas.
f) Crédito na aquisição de serviços de manutenção (Solução de Consulta no 309 e
no 59)A fiscalização glosou uma série de créditos decorrentes da aquisição de
peças e de serviços de manutenção.
As Soluções de Consulta invocadas pela contribuinte têm as seguintes ementas:
Solução de Consulta no 309 “ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins
EMENTA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS.
Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
para manutenção das máquinas e equipamentos, empregados na produção de
bens destinados à venda, respeitados todos os demais requisitos normativos e
legais atinentes à espécie, podem compor a base de cálculo dos créditos a serem
descontados da Cofins não cumulativa, desde que dos dispêndios com tais
serviços não resulte aumento de vida útil superior a um ano.” Solução de Consulta
no 59 ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM MANUTENÇÃO E
COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, de máquinas, equipamentos e veículos, novos e
usados, pertencentes ao ativo imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil
do bem de até um ano.” Nesse item, repete-se, uma vez mais, a questão da
relação dos gastos com a atividade comercial da autuada. Acresça-se, aqui, o
quesito dos efeitos dos bens e serviços sobre a vida útil dos bens, algo que nunca
foi informado pela contribuinte.
1.1.4 DA CONCLUSÃO
Por tudo o que foi exposto acima, as diversas glosas impostas pela fiscalização se
justificam, devendo ser mantidas.

Conclusão.
Assim, diante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721081/2021-14
31

Fl. 628
DF CARF MF
Original